Tribunal: TJSP
Processo: 1051278-56.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - recurso genérico e vago – vício substancial não passível de correção – inaplicabilidade do art. 932, parágrafo único, do CPC – precedente do STF e do STJ – preclusão – art. 1010, II e III, do CPC – sentença mantida – honorários majorados de ofício - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051278-56.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOVENIL
FERREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051278-56.2019.8.26.0002 -Voto no 16763 - smc
2
VOTO No: 16763
COMARCA: São Paulo Foro Regional Santo Amaro 4a Vara Cível
APTE. : Jovenil Ferreira (Justiça Gratuita)
APDO. : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
APELAÇÃO - recurso genérico e vago vício substancial não passível de
correção
inaplicabilidade do art. 932, parágrafo único, do CPC

precedente do STF e do STJ preclusão art. 1010, II e III, do CPC
sentença mantida
honorários majorados de ofício - recurso não
conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051278-56.2019.8.26.0002 -Voto no 16763 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional Santo Amaro da Comarca de São
Paulo, Dr. Renato de Abreu Perine, que nos autos da ação de revisão de
contrato movida pelo apelante contra a apelada, julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar o réu a restituir ao autor a tarifa de seguro
prestamista. Condenou o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários,
fixados em R$ 600,00, observada a gratuidade.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor celebrou com o banco réu um contrato
de financiamento de bem móvel, o qual reputa eivado de abusividades,
pretendendo a revisão de cláusulas, já que a base é uma relação de consumo.
Afirma a abusividade do custo efetivo total e da taxa de juros
remuneratórios, da capitalização, da comissão de permanência, do seguro
prestamista, das tarifas de registro de contrato, de cadastro e de avaliação de
bem, além do IOF.
Afirma a descaracterização da mora e o direito à restituição dos
valores cobrados a mais.
Requer a procedência.
Em contestação, o banco réu afirma a legalidade do contrato,
rechaça a restituição pleiteada e requer a improcedência.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para condenar o réu a restituir ao autor a tarifa de seguro prestamista. Condenou
o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários, fixados em R$ 600,00,
observada a gratuidade.
Apelação do autor (fls. 158/163).
Contrarrazões do réu (fls. 221/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051278-56.2019.8.26.0002 -Voto no 16763 - smc
4
Em suas razões, o apelante afirma que a sentença foi injusta e
que e que o juiz de direito não se atentou aos fundamentos.
Que foi requerida a revisão das cláusulas e que houve óbice a
esse direito.
Requer a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, o autor interpôs recurso incongruente com a
sentença.
A ação versa sobre revisão de contrato bancário, sendo diversos
os pontos abordados na inicial e devidamente rebatidos na sentença.
Verifica-se que a ação foi julgada parcialmente procedente e o
recurso do autor foi tão vago e genérico que nem mesmo fez a distinção entre os
pontos acolhidos e os desacolhidos.
Verifica-se ausência de critério, apenas fazendo menção ao
direito de ação e ao objetivo do autor ao propor a ação, mas não houve
impugnação direta aos fundamentos da sentença.
Em suma, o autor não teve o cuidado de expor os fatos e o direito
que entende aplicável, como determina o art. 1010, incisos II e III, do CPC.
Ainda que o pleito seja de reforma integral, não basta requerer,
singelamente, que seja totalmente reformada a sentença proferida.
Se assim fosse, todos os recursos de apelação seriam simples
pedidos de reconsideração e bastaria uma linha, uma página no máximo, para
que fossem aceitos como recursos.
Mas não.
O apelo verdadeiro demonstra as razões do inconformismo de
forma convincente e tenta, realmente, reverter a situação desfavorável.
Não é o que se observa nesse caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051278-56.2019.8.26.0002 -Voto no 16763 - smc
5
O apelante foi genérico, demasiadamente genérico, em sua
tentativa de reforma, não devendo ser prestigiado, como bem prevê o CPC.
Trata-se de erro substancial, que não permite correção.
Ora, o art. 932, parágrafo único do CPC, que permite a intimação
da parte para a correção de irregularidades antes do julgamento do recurso, só
tem aplicação para vícios formais, o que evidentemente não é o caso em exame.
O C. STF assim já decidiu, bastando ver o ARE 953221 AgR/SP,
Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 07/06/2016.
O caso dos autos, como já dito, difere, pois se trata da própria
fundamentação e motivação das razões de apelo.
Assim sendo, preclusa a oportunidade do apelante.
Já decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL Razões do inconformismo que não impugnam, de
forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida Não
conhecimento do recurso: Não se conhece de apelação quando a parte,
nas razões de seu inconformismo, não impugna, de forma especificada,
os fundamentos da sentença recorrida. (...) O recurso interposto pelo
Banco do Brasil S/A não merece ser conhecido, porquanto o recorrente
deixou de impugnar, de forma especificada, os fundamentos da sentença
recorrida, deixando, assim, de delimitar as razões de seu inconformismo.
Como se vê, as razões recursais não atacam os fundamentos do decisum.
Na realidade, o recorrente nem ao menos menciona o objeto da presente
demanda. De outra forma, limitou-se a defender, de forma genérica, a
improcedência total da demanda, sem atacar as razões expostas na
sentença. Daí porque, não havendo como não há correspondência entre
as razões do inconformismo do recorrente e a decisão recorrida, não está
sendo observado o princípio da dialeticidade dos recursos, o que impede
seu conhecimento.”
(Apelação no 1008226-28.2015.8.26.0009, 13a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Nelson Jorge Junior, julgado em 25/10/2016)
Confira-se, a esse propósito, o ensinamento de Araken de Assis:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as
alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á
impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de
vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in
procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A
motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É
essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do
efeito devolutivo. (...) É preciso que haja simetria entre o decidido e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051278-56.2019.8.26.0002 -Voto no 16763 - smc
6
alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só
tempo, específica, pertinente e atual.” (Manual dos Recursos; 2a ed. rev.,
atual. e ampl., São Paulo: Ed. RT, 2008; pg. 98).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o C. STJ, conforme se verifica
do recente julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284 DO STF.
Não merece conhecimento o agravo regimental que, além de não
impugnar as justificativas da decisão agravada, possui razões
dissociadas de seus fundamentos. Aplicação das Súmulas 182 do STJ e
284 do STF. Agravo regimental não conhecido.”
(AGRG no ARESP n° 146449/MG Relator Ministro Humberto Martins 2a
Turma do STJ, DJE 14/09/2012.)

Por essa razão, o recurso não observa de forma plena os
requisitos necessários à sua admissibilidade, por afronta ao art. 1010 e incisos do
CPC.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051278-56.2019.8.26.0002 -Voto no 16763 - smc
7
O réu saiu-se vencedor em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada parcialmente procedente, condenando-se o autor ao pagamento das
custas e honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 8o do CPC em R$
600,00.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedor em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator